Tribunal: TJSP
Processo: 2156660-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pedido de antecipação de livramento condicional e de prisão domiciliar em virtude da pandemia pelo novo coronavírus – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar as benesses pretendidas – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000861971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2156660-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
ALINE GOMES DA SILVA e Impetrante EDSON ALVES TRINDADE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156660-90.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 16467 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2156660-90.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDSON ALVES TRINDADE
PACIENTE: ALINE GOMES DA SILVA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 16467
Habeas Corpus Execução Penal Pedido
de antecipação de livramento condicional e
de prisão domiciliar em virtude da pandemia
pelo novo coronavírus
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de justificar
as benesses pretendidas Constrangimento
ilegal não configurado Ordem denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Edson Alves Trindade, advogado, em favor de Aline Gomes da Silva, para pôr fim
a constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa. Juíza de Direito do
DEECRIM da 4a RAJ, da Comarca de Campinas, que indeferiu a antecipação do
livramento condicional e a concessão da prisão domiciliar.
Sustenta, em síntese, que a paciente, condenada por crime cometido sem
violência ou grave ameaça e que já cumpriu em regime fechado mais de 60% de sua
pena, faz jus ao livramento condicional. Pretende, assim, tendo em vista o atual
estágio de disseminação do Coronavírus, assim como a Recomendação no 62 do
CNJ, a imediata concessão do livramento condicional, ou, alternativamente, da
prisão domiciliar, até que o pedido do livramento condicional seja apreciado pela
origem, e, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls. 01/06).
Denegada a medida liminar (fls. 67/68) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 71/72), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem
(fls. 75/79).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156660-90.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 16467 3/6
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
No particular, segundo consta do boletim informativo a fls. 56/58, a
paciente cumpre pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes associação para o tráfico
de entorpecentes e uso de documento falso, além de responder pela prático do crime
de tráfico de drogas. Ao pleitear a antecipação do livramento condicional e a
concessão da prisão domiciliar, com fundamento na pandemia causada pelo novo
Coronavírus, o magistrado da origem indeferiu os pedidos, especialmente porquanto
inexiste comprovação de que a reeducanda pertença a “grupo de vulneráveis do
COVID19” ou de que o estabelecimento em que se encontra custodiada apresente
maior risco do que o ambiente externo. Ressaltou, outrossim, que a sentenciada foi
recapturada em 31/03/2020, razão pela qual requisitou a vinda da sindicância para
análise de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena, pois, caso
confirmada, impediria o preenchimento do requisito (fls. 10/11).
De fato, acertada a decisão da origem, pois, tal como sinalizado ao
tempo do enfrentamento do pedido liminar, o enfrentamento da pandemia, por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos postulados através
da presente. E nesse caso de excepcionalidade, no que toca ao pleito pela concessão
da prisão domiciliar, seu deferimento depende de pressupostos inafastáveis, quais
sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de
vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e risco real de que o estabelecimento
em que recluso o agente, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida.
Ademais, a prisão domiciliar é destinada, via de regra, àqueles que
cumprem pena em regime aberto ou semiaberto, conforme disposto, aliás, no art. 5o,
da Recomendação 62, do CNJ. Confira-se: “(...) Art. 5o. Recomendar aos
magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156660-90.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 16467 4/6
dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: III concessão de prisão domiciliar em
relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)”
(negritou-se)
Ainda que assim não fosse, há que se considerar que a Recomendação no
62 do CNJ é desprovida de caráter vinculativo, e não determina nem poderia a
concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar aos
custodiados. As circunstâncias do caso concreto devem indicar a real viabilidade da
antecipação de benesses no curso da execução penal.
Por aqui, contudo, não há qualquer indício de que a paciente, de apenas
40 anos (fl. 56), necessite de especial atenção médica, não dispensada no
estabelecimento prisional em que se encontra.
Em outras palavras, a gravidade da situação em razão da pandemia não
tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo desobrigar o cumprimento
da justa sanção aplicada dentro dos ditames e garantias legais.
Vale dizer, não se pode abrandar o periculum libertatis, ainda que diante
de situações extremas como a crise mundial que se apresenta.
Nesse sentido, confira-se:
"Por outro lado, urge obtemperar que a eclosão da pandemia
de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática
do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que
há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156660-90.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 16467 5/6
que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (e) comprovação de que em meio aberto
receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não
evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração
penitenciária,
não
tenha
meios
de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção
pelo
novo
coronavírius
(SarsCov-2),
em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente
disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição
Federal."
(Habeas
Corpus
no
2054949-42.2020.8.26.0000,
Desa.
Claudia
Fonseca
Fanuchi, j. em 02.04.2020, v.u.).
E ainda:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ, HC no 567/408/RJ, Ministro Rogério Schietti).
Ressalte-se, ainda, que, segundo o noticiado, a Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas
articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do Covid-19 junto à população
carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156660-90.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 16467 6/6
automática e indiscriminada dos pedidos de liberdade provisória e de benefícios da
execução penal.
Tampouco se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se
recomenda a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da
população, não se mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se
olvidando também que a concessão de liberdade motivada exclusivamente pela
pandemia do coronavírus pode gerar caos social, dificuldades de gestão do sistema
prisional e ainda prejudicar o controle das autoridades sanitárias no combate à
doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura da paciente.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator